Tribunal: STF
Processo: RHC 52545
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.- HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
DEMORA DE INSTRUÇÃO.
II. DEVENDO-SE AO COMPORTAMENTO DA PROPRIA DEFESA, E, JA ESTANDO
PRATICAMENTE FINDA, NÃO DEVOLVE-SE A LIBERDADE O PACIENTE, FACE A
GRAVIDADE DO CRIME E A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.